Tribunal: TJMT
Processo: 0011674-75.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011674-75.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNNO ROBERTO PINTO DA COSTA - CPF: 029.594.861-29 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MAXIMIANO TEODORO DA SILVA - CPF: 912.482.131-49 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUNNO ROBERTO PINTO DA COSTA - CPF: 029.594.861-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE MAXIMIANO TEODORO DA SILVA, EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 14, LEI N. 10.826/03 –
1) PRELIMINAR DE OFÍCIO
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA
IN ABSTRACTO
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –

IMPOSSIBLIDADE DE CONFISCO DOS ARTEFATOS -
2) MÉRITO
: RESTITUIÇÃO DA ARMA E MUNIÇÕES – PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE COMPROVADA –
DOCUMENTOS DESATUALIZADOS -

DEVOLUÇÃO CONDICIONADA
À REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS NA LEI N. 10.826/03 –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA

EX OFFICIO

E APELO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Apenas a sentença condenatória é capaz de interromper o prazo prescricional.

Assim, se
entre o recebimento da denúncia
até os dias atuais,
transcorreu lapso temporal de 8 anos, e não havendo,
in casu
, marcos suspensivos/interruptivos, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição, com base no art. 107, IV e art. 109, IV, do CP, tendo-se em vista a pena máxima em abstrato (4 anos), devendo, assim, ser declarada a extinção da punibilidade do apelante.

2 - Extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, cabível a restituição dos produtos apreendidos, desde que
condicionada à apresentação de documento atualizado, e
comprovado o preenchimento dos requisitos legais exigidos no art.
4o
, da Lei no
10.826
/03, nos termos do art. 68, do Decreto n. 11.615/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto, a tempo e modo,

em favor de
MAXIMIANO TEODORO DA SILVA
, contra sentença anexada sob o Id. 164756335, pela qual foi extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva pela pena “em perspectiva”, mas, dela constando o
perdimento da arma de fogo e munições
apreendidas, em favor da União.

Em
razões
sob Id. 164756344, o Apelante alega que estava respondendo à Ação Penal n. 0011674-75.2014.8.11.0042, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, mas que após declarada a prescrição e extinta a sua punibilidade, pela
pena virtual
, o Magistrado
a quo
decretou o
perdimento da pistola PT 58 Plus, com carregador, n. KVF

17707, com 10 munições intactas
, nos termos do art. 25, do Estatuto do Desarmamento.

Requer, pois, a
restituição da arma de fogo e das munições
ao argumento de que
, com a prescrição, não persistem os efeitos de uma sentença condenatória
, e que

preenche os requisitos legais autorizadores da devolução dos bens de sua propriedade.

Em
contrarrazões
, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 186282189).

Instada a se manifestar, a d. PGJ opinou pelo
desprovimento
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id. 191605157):

“Sumário: Apelação Criminal – Decisão que declarou extinta a punibilidade – Pretende restituição da arma de fogo apreendida – Impossibilidade – Armamento que, na data da apreensão, se encontrava irregular, com registro vencido – Pendência de julgamento de Recurso em sentido estrito, interposto pelo MP, contra decisão de extinção da punibilidade pela prescrição em perspectiva - Restituição incabível – Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
MAXIMIANO TEODORO DA SILVA
possuía uma arma de fogo pistola PT 58 Plus, com carregador, n. KVF

17707, com 10 munições intactas e, no ano de 2014, como garantia de um empréstimo financeiro, entregou-a para o PM
Junno Roberto Pinto da Costa.

Na manhã de 12/04/2014, a pistola foi encontrada no almoxarifado do 1o Batalhão da PM, nesta Capital, e indagado,
Junno
esclareceu que a arma pertencia ao apelante.

Chamado,
Maximiliano
compareceu na
Depol
e apresentou o documento da arma de fogo, porém, com data de porte e registro vencidos (2012) – vide: Id. 164756330 – f. 102-PJe.

Em 19/04/2021, o Juízo de origem julgou extinta a punibilidade de
Maximiliano
, diante da “prescrição virtual”, no entanto, determinou o perdimento da arma e munições apreendidas em favor da União (art. 25, Lei n. 10.826/2003).

Daí a irresignação do apelante pugnando, neste apelo, a devolução do bem, sob o argumento de que
reconhecida a prescrição, devem ser afastados todos os efeitos da condenação (primários, e secundários, penais e extrapenais).

Pois bem.

De início, importa registrar que, contra a sentença a decisão declaratória (que aplicou a prescrição virtual para extinguir a punibilidade do apelante),
o MP

interpôs Recurso em Sentido Estrito
, o que, todavia,
não interrompe e nem suspende o curso do prazo prescrição
, cabendo destacar:

“O art. 584 do CPP é taxativo quanto às hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a insurgência contra a extinção da punibilidade pela prescrição antecipada. (...).”

(TJMT - N.U 0017756-98.2009.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 26/06/2018)

“Por falta de previsão legal, já que as causas arroladas no art. 117 do Código Penal são taxativas, não permitindo extensão, havendo a impronúncia não ocorrerá a interrupção do lapso prescricional.” (MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César O.G. Prescrição em Matéria Criminal. JH Mizuno, 2a Ed. 2015, p. 161) (...). (TJMT - N.U 1002411-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021)

In casu
, o recurso do MP (sem efeito suspensivo) ainda está em trâmite neste e. TJMT (RESE n. 1024346-15.2023).

Com efeito, considerando que entre a data do recebimento da denúncia (
14/07/2015)
até os dias atuais transcorreu pouco mais de
8 anos e 7 meses
, é de se proclamar a extinção da punibilidade do recorrente, em face da
prescrição
da pretensão punitiva pela
pena
máxima abstratamente cominada, o que autoriza a análise do mérito neste apelo.

Assim, diante de tais fundamentos,
em
preliminar
e de ofício
, declaro extinta a punibilidade do apelante
Maximiano Teodoro da Silva

em face da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva
, nos termos dos artigos 107, IV, 109, IV, CP
.

E, quanto ao pedido de
restituição da arma apreendida
,
parcial razão assiste ao apelante.

Por meio de interpretação sistemática e concatenada do CP e do CPP, conclui-se que a restituição de coisas apreendidas está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber:
1)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP);
2)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e,
3)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo 91, inciso II, do CP).

Por outro lado, o art.
25
, do
Estatuto do Desarmamento
(Lei no
10.826
/03) prevê que as armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos,
quando não mais interessarem à persecução penal
serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.

In casu
, a pistola e as munições não mais interessam para o deslinde da ação penal, e
sequer estão sujeitas à pena de perdimento ou confisco, à medida que fora reconhecida a perda do poder punitivo estatal, não havendo sentença condenatória.

Do STJ:

“A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais. (...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 2059293 DF 2022/0027799-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Somado a isso, o
recorrente comprovou a legítima propriedade do bem
, porquanto apresentou nos autos o Certificado de Porte de Arma de Fogo, conforme Id. Id. 164756330 – f. 102-PJe, contendo o n. do Porte (0001666-7), o n. do registro (000621009) e a validade (04/02/2012).

Ocorre que o Decreto-Lei no 11.615/23, que regulamenta a Lei no
10.826
/03, assim dispõe em seu art.
68
:

“68.
As armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus proprietários, na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o
art. 4o da Lei no 10.826, de 2003.

E o art. 4o, da Lei n. 10.826/03:

Art. 4
o
Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

A possibilidade de restituição, então, remeteria à análise dos requisitos do art.
4o
, da Lei
10.826
/03 que elenca as condições para aquisição de arma de fogo pelo órgão público competente (SINARM).

Em caso semelhante, inclusive, já decidiu esta Câmara, verbis:

“Evidenciando-se que o instrumento bélico apreendido nos autos não interessa para o deslinde da ação penal, também não está sujeito à pena de perdimento, em razão do reconhecimento da prescrição, que elide todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória, cabível a restituição do bem ao legítimo proprietário, se comprovada referida condição. (...). Não obstante, atualmente, o prazo de validade daquele encontra-se expirado, razão pela qual a restituição do artefato bélico ressai condicionada à apresentação de documento válido. ” Apelo conhecido e parcialmente provido. (N.U 0000934-51.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Enfim, no caso em tela, considerando extinta a punibilidade delitiva pela prescrição da pretensão punitiva, não cabe falar em confisco da arma de fogo, pois, como dito, neste caso, apagam-se todos os efeitos de uma condenação.

Por outro lado, como o recorrente tinha registro de arma vencido e não mais renovado até o momento, deve comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos no art.
4o
, da Lei no
10.826
/03, e, posteriormente pedir, se forem atendidos tais requisitos a restituição da arma apreendida em procedimento próprio, na forma do
CPP
.

Com tais considerações,
de ofício
, declaro
extinta a punibilidade do apelante
Maximiano Teodoro da Silva
, em face da ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva
, com base na pena
in

abstracto
, nos termos dos artigos 107, IV, 109, IV, CPP.

No mérito
,
em dissonância
ao parecer da d.
PGJ
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, a fim de
garantir a restituição da arma de fogo apreendida nos autos, condicionada à apresentação de Certificado de Registro de Arma de Fogo atualizado,
e
preenchimentos dos
requisitos exigidos no art.
4o
, da Lei
10.826
/03
, nos termos do art. 68, do Decreto n. 11.615/23.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024